Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-54.2016.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001990-54.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), C. T. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 11.420.712/0001-86 (APELANTE), CLECI TAVARES DA SILVA - CPF: 015.385.111-26 (APELANTE), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), C. T. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 11.420.712/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI TAVARES DA SILVA - CPF: 015.385.111-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO. VALIDADE. DÍVIDA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT, visando à cobrança de dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada pela empresa apelante e avalizada pelos corréus.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença foi citra petita; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas; (iii) aferir a legitimidade passiva do avalista; e (iv) analisar a validade da cobrança do débito diante dos encargos contratuais pactuados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção foi rejeitada, pois houve oportunização do recolhimento das custas recursais, o que foi devidamente comprovado.

4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou em provas documentais suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novos elementos.

5. A inclusão dos avalistas no polo passivo é legítima, pois o aval configura garantia pessoal, autônoma e solidária, vinculando o signatário à obrigação cambial, independentemente da relação entre credor e devedor principal, conforme entendimento do STJ.

6. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos do art. 700 do CPC, constituindo prova escrita hábil à instrução da ação monitória e à conversão do mandado inicial em título executivo judicial.

7. Os encargos contratuais aplicados não se mostram abusivos, pois a taxa de juros pactuada (1,62% a.m.) está em consonância com a taxa média de mercado no período, conforme informações do Banco Central e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "1.
Não há cerceamento de defesa quando a lide pode ser decidida com base em provas documentais suficientes. 2. O avalista responde solidariamente pelo débito garantido, independentemente de eventuais vicissitudes entre credor e devedor principal. 3. A taxa de juros pactuada dentro dos limites da média de mercado não caracteriza abusividade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
AILTON CARDERALLI
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Tapurah, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT
em face de
C.T. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CLECI TAVARES DA SILVA
e o ora
recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 201318194):

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I do CPC e ACOLHO A AÇÃO MONITÓRIA, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, R$ 31.300,43 (trinta e um mil trezentos reais e quarenta e três centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno à ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais de ID. 201318195, a necessidade de anulação da sentença por, supostamente, ser
citra petita
, sob a alegação de que o juízo não pronunciou sobre o pedido de exibição dos extratos bancários e aplicação do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova).

Alega ocorrência de cerceamento de defesa com julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas necessárias, especialmente a exibição dos extratos bancários da conta da devedora principal.

Afirma, ainda, inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis que comprovassem a origem e evolução da dívida, limitando-se a Apelada a apresentar a Cédula de Crédito Bancário e memória de cálculo unilateral.

No mérito, acusa a aplicação de juros remuneratórios (1,62% a.m.) acima da taxa média de mercado, a argui excesso de execução do valor R$5.112,70 (cinco mil e cento e doze reais e setenta centavos).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 201318198), o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
deserção
.

A parte recorrente aviou pedido de justiça gratuita, que indeferido foi oportunizado o recolhimento.

Recolhida as custas recursais (Certidão ID. 203990195), não há que se falar em deserção. Rejeito portanto a preliminar.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de necessidade de produção de prova como extratos bancários, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em Contrato de Crédito Bancário, juntado aos autos da monitória sob o ID. 201318187.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de exibição de documentos (extratos bancários), uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova outra para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
.

A apelante suscita ainda preliminar de citra petita e ilegitimidade passiva do avalista na causa, desta forma considerando que seus objetos se confundem ao mérito recursal, passo a analisa-los conjuntamente.

Consoante se infere dos autos, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT em face de
C.T. da Silva e Cia Ltda–ME
e seus avalistas
Ailton Carderalli
e
Cleci Tavares da Silva.

A parte autora/embargada busca o recebimento do montante de R$ 31.300,43, decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário, vinculada ao contrato nº B52030520-3, de titularidade da parte requerida
, C.T. da Silva e Cia Ltda–ME,
e como avalistas
Ailton Carderalli
e
Cleci Tavares da Silva
.

A demanda tem fundamento na inadimplência da obrigação assumida, visando à expedição de mandado de pagamento para satisfação do crédito.

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando a indevida inclusão dos avalistas no polo passivo da ação, excesso à execução, sob o argumento de ausência de cálculo a demonstrar a evolução da dívida, além de aplicação de juros acima da taxa média de mercado.

Como relatado, entendeu o juízo de primeiro grau que o contrato de dívida trazido nos autos da ação monitória e embargos, seria hábil para instruir o pedido de constituição de título executivo, acolhendo-se a monitória para CONSTITUIR de pleno direito, o valor R$ 31.300,43 (trinta e um mil trezentos reais e quarenta e três centavos) convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

Sabe-se que, nesse procedimento, a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso, a cooperativa embargada, ora apelada, instruiu a exordial monitória com contrato de Crédito Bancário (ID. 201318187), no qual a parte adversa, apesar de contestar o seu valor, acabou por reconhecer ser devido parte do crédito.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito. Na hipótese, a cédula de crédito bancário firmada pelo apelante contém os requisitos necessários para embasar a cobrança.

Isto porque a cédula de crédito bancário de n.
B52030520-3
foi devidamente assumida pela empresa C. T. DA SILVA & CIA LTDA - ME, avalizada pelo Apelante em abril/2015, sendo disponibilizado crédito rotativo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com prazo/vencimento ao pagamento até abril/2015.

Ocorre que após a liberação do valor, não houve o pagamento integral da dívida, gerando o débito objeto da ação monitória, no valor originário de R$ 31.300,43 (trinta e um mil, trezentos reais e quarenta e três centavos), assim demonstrado por cálculo juntado aos autos (ID. 201318185).

Assim, os documentos acostados na inicial constituem prova escrita suficiente para a instrução da ação monitória, não havendo dúvidas de que a documentação acostada aos autos atende aos requisitos exigidos para a constituição do título executivo judicial.

Ademais, com a assinatura do apelante como avalista na cédula de crédito bancário firmada em abril de 2015, e
demonstrada sua coobrigação na dívida
, uma vez que o aval é uma garantia pessoal, autônoma e solidária, nos termos do artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra,
vinculando o signatário à obrigação cambial independentemente da relação entre credor e devedor principal
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).

“Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. (...)” (STJ, Terceira Turma, REsp 2129985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 20/6/2024)
.

Por esta razão, seja qual for o motivo posterior que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isso não compromete nem afeta a obrigação do avalista que subsistirá integralmente.

Portanto, legítimo o avalistas a figurar no polo passivo da presente demanda.

No mais, a cédula de crédito bancário em análise, foi assinada em março de 2014, com a aplicação da taxa de juros de 1,62% a.m. e encargos contratuais de juros de mora 1% ao mês e multa de 2%.

É evidente que o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratada (1,62% a.m.) não se mostra abusiva, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados: "
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
.” (g.n.)

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de abril de 2014, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,69% ao mês.

Assim, à evidência, os juros remuneratórios do contrato em discussão (1,62% a.m.) foi fixado segundo a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em excesso.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de excesso à execução, a constituição de pleno direito o valor de 31.300,43 (trinta e um mil trezentos reais e quarenta e três centavos), convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025